Tribunal: TJMT
Processo: 1075924-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1075924-77.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: IVANA GUARIM DE ARAUJO
AGRAVADO: O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora agravante, a qual buscava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, alegando desconhecimento das dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome da parte autora, decorrente de débitos comprovadamente contraídos por sua representante legal, caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré demonstrou documentalmente a origem dos débitos questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC, inclusive com contrato firmado pela genitora da autora, evidenciando a legitimidade da cobrança e da negativação.
4. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida legítima e inadimplida constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.
5. Cabia à autora, conforme o art. 373, I, do CPC, comprovar a inexistência ou quitação da dívida, o que não ocorreu nos autos.
6. A negativação legítima não enseja indenização por danos morais, sendo indevido o reconhecimento de responsabilidade civil da parte ré.
7. A interposição do agravo interno sem fundamentos novos, com reiteração de argumentos já afastados, autoriza a imposição de multa por litigância protelatória, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativação decorrente de dívida regularmente comprovada não configura ato ilícito e caracteriza exercício regular de direito.
O ônus da prova da inexistência da obrigação é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de comprovação do pagamento ou inexistência do débito afasta o pedido de indenização por danos morais.
É cabível a aplicação de multa por litigância protelatória quando interposto agravo interno infundado, sem argumentos jurídicos novos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes específicos no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075924-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANA GUARIM DE ARAUJO - CPF: 032.775.231-95 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025